Tribunal: TJDFT
Processo: 0743347-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE TUTELA DE URGÊNCIA. LEVANTAMENTO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, permitindo o levantamento de valores no cumprimento de sentença independentemente do trânsito em julgado de ação rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência de omissão no acórdão embargado quanto: (i) à prejudicialidade externa decorrente da Ação Rescisória; (ii) ao dever de cautela para evitar grave prejuízo ao erário; (iii) à necessidade de trânsito em julgado para expedição de precatório ou RPV.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão examinou adequadamente as circunstâncias do caso, concluindo pela impossibilidade de condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória, fundamentando-se no art. 969 do CPC.
4. A inexistência de tutela de urgência deferida na ação rescisória impede a suspensão do cumprimento de sentença, em respeito aos princípios da razoável duração do processo, efetividade da execução e segurança jurídica.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
6. O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, bastando o enfrentamento da matéria jurídica pelo órgão julgador. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados pelo embargante, ainda que rejeitados os embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, ainda quando apresentados argumentos relevantes sobre a existência de ação rescisória sem efeito suspensivo. 2. O prequestionamento dispensa menção expressa a dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento da questão jurídica pelo órgão julgador."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 969, 1.022; CF, art. 100, §§ 3o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1584404/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 27/09/2016.